Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-48.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE POSSE DA AUTORA DEMONSTRADO.
1. Na ação de manutenção de posse compete ao autor comprovar a posse, a turbação e a continuação da posse, esta caracterizada pelo exercício de fato dos poderes inerente à propriedade, sendo esses poderes aqueles alusivos a usar, gozar, dispor e usufruir do bem.
2. Se o autor comprovou, mediante prova testemunhal e documental, a posse exercida sobre o imóvel, essa deve ser mantida.
3. Apelação cível conhecida e não provida.